Tribunal: STF
Processo: Rcl 79802
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação Casa SP, contra decisão proferida Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 1000569-22.2024.5.02.0467, a qual reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda ajuizada por servidor celetista contra a reclamante.



    Na petição inicial, alega-se ofensa à autoridade desta Corte consubstanciada na ADI 3.395-MC e no RE-RG 1.288.440 (tema 1143), paradigma da repercussão geral, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides entre a Administração Pública e servidor celetista que pleiteia direito de natureza estatutária. 



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, a procedência da presente reclamação para declarar a Justiça Comum como competente para apreciação do feito, com fundamento na decisão proferida no Tema 1143 STF e na ADI 3395.



    A autoridade reclamada apresentou informações (eDOC 25, ID: 0b2e0639).



    Citada, a parte beneficiária deixou de apresentar defesa, conforme certificado no eDOC 30 (ID: f8b0ffe6).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer ementado nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AÇÃO TRABALHISTA EM QUE SE DISCUTE PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1143 (RE 1288440/SP) E NO JULGAMENTO DA ADI Nº 3395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DA AÇÃO TRABALHISTA. PRECEDENTES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC 28, ID: 7ea2959a)



    É o relatório. 



    Decido.



    Registro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). 



    Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”. 



    Inicialmente, entendo inexistir o óbice previsto na Súmula 734 do STF, pois, levando-se em consideração que o processo ainda se encontra em curso, é evidente a necessidade de adequação do julgado ao entendimento vinculante firmado pelo STF.



    Ultrapassada essa questão, ressalto que, na espécie, a questão posta nos autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – relativa a pedidos de natureza administrativa de servidor com vínculo celetista do quadro de pessoal da Fundação Casa/SP.



    Destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, concluiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da federação e seus servidores. Confira-se:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020)



    Assinale-se que após o julgamento da citada ADI 3.395, esta Corte firmou orientação no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo: 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    Dessa forma, ficou assentado que compete apenas à Justiça Comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo.



    No que tange aos servidores públicos regidos pelo vínculo celetista, recentemente, o STF, ao apreciar o tema 1143 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.288.440, firmou tese no sentido de que “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.



    Na ocasião, modulou-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da ata do julgado. Confira-se a ementa:



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.



     2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 



    4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”.  (RE 1.288.440, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 28.8.2023; grifos nossos)



    Nessa esteira, entendo pertinente transcrever trecho do voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Roberto Barroso, que bem elucida e resume a questão acerca da competência para julgamento das causas instauradas por servidores públicos:



    “2. A questão controvertida diz respeito ao critério a ser utilizado na definição da competência para julgar ação proposta por servidor público submetido ao regime da CLT, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa.



    (...) 



    4. Ocorre que há diversas hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. Vejamos algumas dessas hipóteses.



    (...)



    6. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as demandas que envolvam vínculos celebrados com a Administração Pública após a Constituição de 1988, sob regime celetista previsto expressamente em lei local editada dentro do período de vigência da redação dada ao art. 39, caput, da CF, pela EC nº 19/1998. Precedentes: Rcl 43.261-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44.988-AgR e 41.983-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 43.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 44.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 45.035-AgR e 44.276- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 44.570-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.



    (...)



    8. Além disso, no julgamento conjunto das ADC 36, ADI 5.367 e ADPF 367, de Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, o STF afirmou a constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista[2]. 



    9. Por fim, os empregados públicos admitidos pelas entidades da Administração Pública indireta com personalidade jurídica de direito privado submetem-se, necessariamente, ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Nesses casos, não há divergência doutrinária ou jurisprudencial quanto à competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações que versem sobre questões decorrentes do contrato de trabalho.



    10. Desse modo, apesar de o caso concreto versar sobre servidores públicos submetidos à CLT contratados por entidade da Administração Pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público, a tese a ser firmada neste precedente aplica-se a todas as contratações do Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. O pressuposto da controvérsia em análise é, portanto, a existência de um contrato de trabalho regido pela CLT. Nesses casos, consoante exposto, a jurisprudência do STF afirma a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. 



    11. Disso não decorre, contudo, que toda e qualquer controvérsia relacionada ao contrato de trabalho deva ser submetida à Justiça do Trabalho. É o caso, por exemplo, da greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações de direito público, cujo julgamento sobre eventual abusividade é de competência da Justiça Comum, consoante definido no RE 846.854, paradigma do Tema 544 da repercussão geral:



    (...)



    13. Da mesma forma, no RE 655.283 (Tema 606/RG), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar demanda ajuizada por empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), dispensados em razão de aposentadoria espontânea. O empregado buscava ver garantido o direito à reintegração, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos. A corrente vencedora destacou que ‘a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão’. A ementa do acórdão restou assim redigida:



    (...)



    14. Por fim, no RE 960.429, a Corte afirmou a competência da Justiça Comum para julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, mesmo nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Confira-se a ementa do acórdão:



    (...) 



    15. Nessa oportunidade, a maioria dos Ministros desta Corte, além de afirmar a ausência de formalização da relação de trabalho, entendeu que é vedado à Justiça do Trabalho avançar sobre a aplicação de normas de cunho de direito público. De acordo com o voto do relator, Min. Gilmar Mendes, o critério a ser levado em consideração para definição da competência jurisdicional é o da natureza da matéria discutida. Caracterizando-se a matéria como eminentemente administrativa, compete à Justiça Comum o julgamento do feito. 



    16. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à hipótese em análise. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, é a Justiça Comum o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. Tal solução justifica-se, inclusive, em termos de racionalização da prestação jurisdicional. Para uma adequada administração da justiça, é essencial que cada ramo do Judiciário tenha seu papel dentro do conjunto, sem sobreposições. 



    17. Por razões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, proponho a modulação dos efeitos dessa decisão, adotando como marco temporal a data de publicação da presente ata de julgamento”. (Grifos nossos)



    Feitas essas considerações, conclui-se que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum apreciar as causas instauradas por servidores públicos regidos pelo vínculo jurídico-administrativo. 



    Por sua vez, no que se refere aos servidores regidos pelo vínculo celetista, compete à Justiça Comum julgar as causas em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, ao passo que é da Justiça do Trabalho a competência para apreciação das demandas em que discute prestação de natureza celetista.



    Na espécie, a parte autora da reclamação trabalhista foi admitida pela fundação pública, sob a égide de contrato de trabalho, nos moldes da CLT e, na petição inicial da reclamação trabalhista, postula a manutenção dos critérios de custeio de plano de saúde (eDOC 4, ID: 6b2f547f). 



    O Juízo de primeiro grau acolheu a exceção de incompetência arguida pela reclamada para declarar a incompetência absoluta da Justiça Especializada e determinar a remessa dos autos à Justiça comum.



    A autora da reclamação trabalhista interpôs recurso ordinário em face da referida decisão, o qual foi provido pelo TRT 2ª Região para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito. Eis o teor desse julgado:



    “Segundo a petição inicial, a autora foi contratada pela ré no ano de 2003, mediante aprovação em concurso público, sendo que desde a contratação a ré fornece plano de saúde, conforme mencionada previsão no referido edital de avaliação de ingresso nos quadros funcionais da Fundação reclamada. 



    Sustentou a autora, que em determinado momento, a ré passou a alterar as faixas salariais que definiam as cotas de custeio autoral, a diminuição do custeio patronal e, por fim, o estabelecimento da modalidade de coparticipação do pagamento do plano de assistência médica. 



    Nesse contexto, reputou ilícitas as alterações contratuais, mediante a confecção de edital para contratação do benefício com condições paulatinamente prejudiciais, comportamento patronal que configuraria alteração lesiva do contrato de trabalho, em afronta ao disposto no art. 468 da CLT.



    E, da análise da causa de pedir e dos pedidos, entende-se que a matéria em apreço não atrai o entendimento emanado no julgamento do Tema 1.143 do C. TST, uma vez que a causa e fundamento remoto da ação é a suposta ocorrência de alteração unilateral do contrato de trabalho, à luz do art. 468 da CLT, o que evidencia a natureza eminentemente trabalhista da controvérsia. 



    O fornecimento e custeio do plano de saúde não tem previsão administrativa, tratando-se de benefício atrelado ao contrato de trabalho celebrado sob o manto da Consolidação das Leis do Trabalho, ou seja, regime jurídico celetista. 



    Não é porque a ré se valeu de pregão eletrônico (edital de licitação) para a contratação do benefício que esse passou a ostentar natureza administrativa. 



    O debate está centrado no fato de o edital do concurso, ao qual está vinculado a Administração Pública, ter ou não assegurado a modalidade de custeio do benefício e se as condições inicialmente fornecidas aderiram ou não ao contrato de trabalho do empregado público admitido.



    (...)



    Ora, a causa de pedir e o pedido na presente ação está escorada na suposta alteração contratual lesiva vedada pelo artigo 468 da CLT. 



    O fato de a ré proceder à realização de edital de licitação para a contratação do benefício, diante da sua natureza de Fundação Pública, não altera a natureza do benefício, tampouco a causa e fundamento remoto da ação e o pedido consequente. 



    Cito, por exemplo, uma eventual contratação da ré para fornecer vale alimentação ou transporte, benefícios esses previstos no edital do concurso público de contratação, mediante instauração de licitação para obtenção de melhor preço. O certame de preços, por si só, não altera a natureza dos benefícios exemplificados. 



    Registre-se que no anexo 1, item 2.7 (ID. 7ed8a6b - Pág. 122) do descritivo do edital de licitação, a ré, por iniciativa própria, previu a cobrança de coparticipação nas regras do certame de contratação da prestadora de saúde, previsão que alterou as condições de fornecimento do benefício até então praticadas, alteração essa que é objeto de questionamento, por supostamente se tratar de modificação lesiva do contrato de trabalho, segundo as condições anteriormente fornecidas, que, no entender da autora, teriam se incorporado ao contrato de trabalho. 



    Em síntese, a pretensão autoral não está fincada em matéria de natureza eminentemente administrativa, como expressamente mencionado no V. Acórdão da E. Suprema Corte alhures reproduzido, requisito adotado para fixação da competência material, razão pela qual entendo competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação. 



    Por corolário, dou provimento ao recurso autoral para, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a presente ação, determinar o retorno dos autos à vara de Origem, para julgamento da ação como entender de direito o MM. Juiz de Primeiro grau.



    Ressalto, em primeiro lugar, que, embora existam decisões por mim proferidas em sentido contrário, uma análise mais aprofundada da matéria leva à conclusão de que a hipótese em apreço refere-se à demanda instaurada entre Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem celetista, na qual a pretensão tem como fundamento parcela de natureza jurídico-administrativa (restabelecimento da assistência médica nos moldes praticados no início da contratação, com cota-parte nos patamares de 2016 e sem a incidência de coparticipação).



    Com efeito, há de ser reconhecida a competência da Justiça Comum para julgamento da ação originária. Seguindo essa orientação, cito precedentes de ambas as Turma do STF:



    “Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Competência jurisdicional. Demanda instaurada entre o Poder Público e empregado público celetista. Controvérsia de natureza jurídico-administrativa. ADI nº 3.395/DF. RE nº 1.288.440/SP (Tema RG nº 1.143): inobservância. Decisão de mérito da justiça do trabalho posterior ao marco temporal fixado pelo STF na modulação de efeitos do paradigma de Repercussão Geral. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, determinando a cassação da decisão reclamada e a remessa dos autos à Justiça comum, para julgamento de demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público envolvendo controvérsia de natureza jurídico-administrativa. II. Questão em discussão 2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte da Justiça do Trabalho, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADI nº 3.395/DF e do RE nº 1.288.440/SP (Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral). III. Razões de decidir 3. A competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores, conforme decidido no julgamento da ADI nº 3.395/DF. 4. Nas demandas ajuizadas por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza jurídico-administrativa, a competência é da Justiça comum, na forma do entendimento cristalizado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.288.440/SP, Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral. 5. Privilegiando a segurança jurídica, foram modulados os efeitos da decisão proferida no Tema RG nº 1.143, para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que tiver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da respectiva ata de julgamento, que ocorreu em 12/07/2023. 6. No caso concreto, foi proferida sentença de mérito, pelo Juízo de origem, em 17/10/2024, a evidenciar que a referida modulação não alcança o presente caso. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 73.962 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 5.6.2025)



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE VERBAS DE NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADI 3.395 E DO TEMA 1.143 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como no julgamento do Tema 1.143-RG, RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, o exaurimento das instâncias ordinárias é pressuposto ao cabimento da Reclamação quando esta tem por único fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral. 4. A origem da controvérsia está justamente no vínculo jurídico-administrativo definido entre as partes, tornando irrelevante, para fins de definição da competência jurisdicional, o fato de a lei que autorizou a instituição da Fundação (Lei 185/1973 do Estado de São Paulo) determinar a aplicação do regime celetista aos quadros de empregos públicos criados, cujas regras não se discutem neste processo. Tal circunstância jurídica é suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum (ARE 1.319.512, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/04/2021). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (Rcl 71.508 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.11.2024).



    Nesse sentido, colho trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “(...)



    Nessa linha de raciocínio, verifica-se que as partes da reclamação trabalhista em tela possuem vinculação jurídico-administrativa e a matéria nela tratada diz respeito a plano de saúde para servidores públicos (licitação). 



    Por conseguinte, resta caracterizada a discussão de ato administrativo, não havendo se cogitar de infringência de norma específica da CLT, o que evidencia a assertividade do posicionamento sufragado pelo Juízo da Primeira Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo/SP, ao asseverar a incompetência da Justiça Especializada para o processo e julgamento do feito, determinando o envio dos autos para a Justiça Comum, in verbis: 



    (...)



    Com efeito, tem-se que o Tribunal Reclamado, ao reformar tal decisum, desconsiderou a jurisprudência do Excelso Pretório, deixando de resguardar a autoridade do paradigma dessa Suprema Corte. Nessa ordem de ideias, de forma exemplificativa, o seguinte julgado:



    (...)



    Por derradeiro, é imprescindível repisar a idoneidade do discurso expendido pelo Juízo da Primeira Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo/SP, o qual se pronunciou em conformidade com o assentado no julgamento da ADI 3395/DF e do RE 1288440/SP (Tema 1143), conferindo a real exegese ao disposto no artigo 114, inciso I, da Lei Maior.



    (...)



    Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL opina pela procedência da presente reclamação constitucional, a fim de que seja cassado o acórdão que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamação Trabalhista nº 1000569-22.2024.5.02.0467.” (eDOC 29, ID: 7ea2959a)



    Assim, entendo que a autoridade reclamada, ao declarar a Justiça do Trabalho como competente para apreciar a demanda na qual servidor celetista reclama direito de natureza administrativa, viola a decisão firmada por esta Corte na ADI 3.395 e no RE-RG 1.288.440 (Tema 1143), paradigma da repercussão geral.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum. Prejudicado o pedido de medida liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Sem prejuízo, retifique-se a autuação dos autos para constar o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região como autoridade reclamada.



     



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente